Tribunal: TJMT
Processo: 1016137-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016137-91.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Regulamentação de Visitas, Violência Doméstica Contra a Mulher]

Relator:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELLA JESSICA PIMENTA RIBEIRO - CPF: 400.859.488-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 044.946.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL PIMENTA - CPF: 759.806.811-91 (AGRAVANTE), EDMILSON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 593.567.741-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão

:

PROVIDO
, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE /CURADORA – MAIOR INCAPAZ VÍTIMA DE MAUS-TRATOS - SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA - MELHOR INTERESSE DA CURATELADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A rigor do art. 22 da Lei 11.340/06, o juiz poderá aplicar, de imediato, a suspensão das visitas do agressor à sua prole, se constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - Tendo em conta que o que deve prevalecer sobre qualquer outro fator é o interesse da filha incapaz e não o do genitor, tenho que a suspensão do direito de visitas é a medida que melhor se adequa ao caso em comento, para não expor a curatelada a riscos desnecessários, ao menos até que venha aos autos melhores elementos de convicção para se definir as visitas na forma que melhor atenda aos interesses da incapaz.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA IZABEL PIMENTA
, curadora da sua neta
KAMILA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas de n. 1002015-43.2022.8.11.0010, ajuizada por
EDMILSON DA SILVA RODRIGUES
, deferiu liminarmente o direito de visitas do genitor à filha incapaz, a ser exercido em finais de semana alternados (sábado e/ou domingo), das 13h às 18hs na residência da avó materna em Jaciara/MT.

Para tanto, a agravante alega que a decisão liminar concedida na origem deve ser imediatamente reformada, posto que o agravado é o agressor da filha, portadora de deficiência mental.

Afirma que é direito da mulher vítima de violência doméstica que o agressor não se aproxime dela e que a neta jamais deveria ser obrigada a conviver com o genitor, pois este “não tem mais nenhum direito ou dever sobre a filha”.

Sustenta a nulidade de todos os atos processuais praticados no feito, tendo em conta que o estudo psicossocial foi realizado na instância de origem sem que ela fosse citada.

Alega, ainda, que há conexão dos autos originários com o processo de curatela interposto pela agravante (n. 1031458-77.2021.8.11.0041), existindo claro conflito de competência que autoriza a reunião das ações para julgamento conjunto.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 140798174).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 142698671.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado à id. 146468666, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GABRIELLA JESSICA PIMENTA RIBEIRO, OAB/SP 397.047.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA
MÜLLER
(
PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu liminarmente o direito de visitas do genitor à sua filha incapaz, que foi vítima de maus tratos, a ser exercido em finais de semana alternados (sábado e/ou domingo), das 13h às 18hs na residência da avó materna em Jaciara/MT.

Pois bem.

Sabe-se que a convivência dos filhos com os pais é salutar para o desenvolvimento deles e deve ser preservada sempre que possível.

Todavia, quando a convivência põe em risco não só a integridade emocional e psicológica, mas também a integridade física dos filhos, recomendável a suspensão do direito de convivência, em observância ao melhor interesse dos infantes.

É cediço, também, que a rigor do art. 22 da Lei 11.340/06, o juiz poderá aplicar, de imediato, a suspensão das visitas do agressor à sua prole, se constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A propósito:

“
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

(...)

IV -
restrição ou suspensão
de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;”

Ainda, convém registrar que a proteção da Lei Maria da Penha alcança as mulheres e seus filhos menores ou civilmente incapazes, quando expostos a situações de violência no âmbito familiar, como no caso concreto, em que constatados maus tratos em relação à curatelada por parte do genitor, ora agravado.

A foto acostada à id. 139163652 - Pág. 5 e o boletim de ocorrência de id. 139146694 retratam a violência sofrida por parte da curatelada, que possui idade mental compatível à de uma criança de 10 anos de idade, consoante Laudo médico de id. 139146695.

O estudo psicossocial realizado também estampa o medo da curatelada de estar junto ao genitor, quando relata que “
meu pai deu cintadas e agora estou com medo
” (id. (id. 139163653).

Não bastasse, a evidente animosidade entre o genitor e a atual guardiã da incapaz, ora agravante, não recomenda a visitação na forma deferida pelo magistrado de base, sob pena de sequer ser possível a reaproximação gradual da filha com o pai, sugerida no estudo psicossocial realizado nos autos de origem.

De outra feita, o relatório psicossocial realizado na Ação de Interdição de n. 1031458-77.2021.811.0041 indica que a curatelada “está sendo bem tratada e bem cuidada” na casa da avó materna,
manifestando ela própria
“
comunicação de contentamento com sua expressão facial (sorriso), uma vez ter comprometimento intelectual, com diagnóstico de Cid 10: F 70;1
.”.

Desse modo, tendo em conta que o que deve prevalecer sobre qualquer outro fator é o interesse da filha incapaz e não o do genitor, tenho que a suspensão do direito de visitas é a medida que melhor se adequa ao caso em comento, para não expor a curatelada a riscos desnecessários, ao menos até que venha aos autos melhores elementos de convicção para se definir as visitas na forma que melhor atenda aos interesses da incapaz.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE GUARDA -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REJEIÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1 - Para o estabelecimento da guarda e do regime de visitação de menor deve-se levar em consideração o princípio constitucional do melhor interesse da criança.
2 - Ainda que não demonstrada, de forma cabal, qualquer conduta desabonadora do genitor em relação à filha, a situação fática narrada, corroborada pelo comportamento resistente
da menor exposto
em vídeo e pelo relatório psicológico juntado aos autos, revela a necessidade de resguardar, em qualquer hipótese, a integridade psicológica da infante, suspendendo as visitas do pai até a instrução do feito e melhor apuração dos fatos narrados. 3 - Não havendo qualquer elemento que indique que o litígio instaurado seja infundado, temerário ou protelatório, ou que tenha resultado em qualquer hipótese de dano processual, descabe a condenação por litigância de má-fé. 4 - Decisão reformada. Recurso provido
.” (TJ-MG - AI: 10000212198923001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022) (
g.n
.)

“
AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DA MENOR.
Suspensão do direito de visitas. Situação fática relatada nos autos, somada ao parecer psicológico e do conselho tutelar, recomendam a suspensão temporária do direito de visitas da genitora à filha. Comportamento agressivo da mãe direcionado à criança, com reflexos deletérios ao seu pleno desenvolvido. Necessidade de preservar a incolumidade física e psíquica da criança. Prevalência do melhor interesse da menor.
Possibilidade de reavaliação futura, caso a genitora comprove regular tratamento junto ao CAPS e melhora de seu estado emocional. Recurso desprovido, com observação
.” (TJ-SP - AI: 20671182720218260000 SP 2067118-27.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SUSPENSÃO LIMINAR DAS VISITAS DO PAI À FILHA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA
. 1. DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS NOTICIADOS EM DESFAVOR DO GENITOR DA INFANTE, AINDA QUE SOB INVESTIGAÇÃO, A SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS, ATÉ MELHOR INSTRUÇÃO DO PROCESSO, CONFORMA-SE COM O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO SEU MELHOR INTERESSE
. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.” (TJ-DF - AGI: 20140020054817 DF 0005512-07.2014.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2014, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/07/
2014 .
Pág.: 96) (
g.n
.)

Assim, o contexto probatório autoriza a suspensão do direito de visitas, ao menos temporariamente, diante da constatação de maus-tratos vivenciados pela incapaz quando se encontrava sob a guarda do pai, sendo de rigor a reforma da decisão recorrida.

Acerca da conexão dos autos originários com o processo de curatela interposto pela agravante (n. 1031458-77.2021.8.11.0041), impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo
a quo
, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e suspender o direito de visitas à filha incapaz conferido ao genitor, ora agravado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A relatora deu provimento ao Recurso
para “reformar a decisão recorrida e suspender o direito de visitas à filha incapaz conferido ao genitor, ora agravado”.

O juízo de origem fixou a visitação em finais de semana alternados (sábado e/ou domingo), na casa da avó materna, das 13 horas às 18 horas, sob os seguintes fundamentos:

Vistos, etc.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas ajuizada por Edmilson da Silva Rodrigues, em face de Maria Izabel Pimenta, ambos qualificados nos autos.

Estudo psicossocial acostado ao id. 91103822.

Vieram-me conclusos.

Decido.

Acerca do pedido de regulamentação liminar do direito de visitas, é certo que o interesse do filho é o princípio norteador das disposições relativas ao poder familiar e não se poderia admitir a exclusão de um dos pais da vida do infante somente pelo fato da não-convivência, sendo certo que o pai não-convivente, além de manter intacta a titularidade do poder familiar, conserva faculdades e obrigações de significativa importância para a relação paterno-filial, dentre as quais o dever de visita, que é concebido como extensão da função de ter o filho em companhia e adquire especial importância nos casos de não convivência.

De fato, não se pode admitir que o infante seja privado da companhia paterna, essencial à formação integral e saudável de sua personalidade, sem justo e fundado motivo.

Assim é que, conforme estudo realizado ao id. 91103822,
verbis
: "...a reaproximação gradual da filha com o pai, com intuito de restabelecimento do diálogo, convívio respeitoso entre pai e filha e de o pai ter oportunidade para dirimir a situação de conflito que foi gerado entre pai, filha e familiares maternos e paternos, respeitando a vontade da filha visto ser pessoa com deficiência....", entendo prudente que, ao menos neste momento, as visitas sejam realizadas no domicílio da avó, como forma de reaproximar pai e filha.

Deste modo, fixo, pois, liminarmente o direito de visitas do genitor a ser exercido em finais de semana alternados (sábado e/ou domingo), das 13h às 18hs na residência da avó em Jaciara/MT
.

Como visto, ao preestabelecer o horário de visitas, o julgador levou em conta a incapacidade da filha para os atos da vida civil, cuja interdição já foi declarada e a agravante (avó materna) nomeada curadora.

Portanto, a decisão ora impugnada não põe em risco sua integridade física, emocional e psicológica.
Ao contrário, garante a reaproximação gradual com o pai, o que é necessário e importante para o seu desenvolvimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto da eminente relatora, porque apesar de se trata de direito de visita do genitor à filha curatelada, os fatos ora narrados são gravíssimos, cujos verifiquei ao compulsar dos autos.

É preocupante a situação, ainda que seja uma visita assistida.

Desse modo, neste momento, acompanho a relatora para
dar provimento
ao recurso para suspender o direito de visitas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022